Tribunal: TJES
Processo: 0002365-67.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002365-67.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA PACHECO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas em Juízo, especialmente o depoimento do policial militar e a confissão da ré, além do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, apontam para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002365-67.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA PACHECO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
LETÍCIA PACHECO SANTOS
,
contra a sentença (fls. 89/93) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais (id 6741132), a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2020, no bairro Centro, em Guarapari-ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram os denunciados DRAGO FAGUNDES TARABAL, NATÁLIA JÚLIA DIAS e LETÍCIA PACHECO SANTOS, em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, os policiais militares encontraram com o corréu DRAGO, 12 (doze) pedras de crack e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), com NATÁLIA foram apreendidas 27 (vinte e sete) pedras de crack e com LETÍCIA a quantia de R$ 106,75.

Descreve ainda a peça acusatória, que o local onde os denunciados foram abordados é conhecido pelo intenso comércio de drogas.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que, a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 20/21-verso, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 22, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 43).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois o policial militar, BRUNO DE ANDRADE PEREIRA (mídia de fls. 50), quando ouvido em Juízo, relatou que os denunciados estavam juntos, no momento da abordagem, sendo apreendidas as drogas e o dinheiro, além do local ser conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Narrou também, que não foram apreendidos apetrechos para o uso de droga, com os réus.

Decerto que, em seu interrogatório, a recorrente LETÍCIA (mídia de fls. 50) confessou a prática delitiva, narrando que estava vendendo drogas, no dia dos fatos descritos na denúncia.

Deste modo, tenho que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal na Apelação Criminal, 014180073216,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 19/10/2022
, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6979500),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.